Tribunal: STJ
Processo: 0339424-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033423 - SP(2025/0339424-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SALOMAO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
AGRAVANTE
: WILLIAM ROGER CALIXTO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
NAYARA SOUZA DE OLIVEIRA - SP469683
FERNANDA VALENTE PESTANA - SP509263
LUÍS FERNANDO CRUZ DE OLIVEIRA - SP511534
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA
CORPUS
TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
n.
por entender incabível o writ como substitutivo de recurso próprio e por não
1.033.423/SP,
vislumbrar ilegalidade manifesta no acórdão do Tribunal de origem.
2. Os agravantes foram denunciados pela prática dos crimes previstos no
§ 4o-B, do
art. 155,
Código Penal,
o, § 4o, da
e
o, § 3o, da
em
art. 1
Lei n. 9.613/1998
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
concurso material (art. 69 do Código Penal), relacionados à organização criminosa voltada à
subtração mediante fraude eletrônica e posterior ocultação e dissimulação de valores.
3. A defesa alegou incompetência territorial do juízo da 1a Vara de Crimes Tributários,
Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da
sustentando que os atos de
Capital/SP,
lavagem ocorreram em múltiplas localidades e que o foro natural seria o Estado do Ceará, onde
residem a maior parte dos investigados e foram realizadas diligências relevantes.
4. O Tribunal de origem fixou a competência em São Paulo com base na conexão (art. 76 do
Código de Processo Penal) e na regra do
alínea
do Código de Processo Penal,
art. 78, inciso II,
a,
considerando que a lavagem de capitais é o delito mais grave e teria sido praticada
principalmente na cidade de São Paulo.
5. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental,
entendendo que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada e que
as razões recursais não trouxeram elementos novos capazes de infirmá-la.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na decisão monocrática que não
viabilizou a sustentação oral e se há ilegalidade manifesta na fixação da competência territorial
Documento eletrônico VDA54724396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f2026d3-928d-4c33-b949-4faa0b66aa22

do juízo da 1a Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores
da Capital/SP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade nem configura cerceamento de
defesa, pois a interposição de agravo regimental permite que a matéria seja apreciada pelo órgão
colegiado.
8. A prolação de decisão monocrática é plenamente possível quando todas as questões são
amplamente debatidas e há jurisprudência dominante sobre o tema, mesmo que haja pedido de
sustentação oral.
9. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sendo
habeas corpus
admissível a concessão da ordem de ofício apenas em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia, o que não se verifica na hipótese.
10. A competência territorial foi fixada com base na conexão entre os delitos e na regra do
alínea "a", do Código de Processo Penal, considerando que o delito de lavagem
art. 78, inciso II,
de capitais, o mais grave, teria sido praticado principalmente na cidade de São Paulo.
11. A alegação de que as transferências financeiras ocorreram em diversas localidades e de que
parte dos investigados reside no Estado do Ceará não é suficiente para infirmar a conclusão do
Tribunal de origem, sendo necessário exame aprofundado do conjunto fático-probatório,
incompatível com a cognição sumária do
.
habeas corpus
12. Não há violação manifesta ao princípio do juiz natural ou ao devido processo legal,
tampouco ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da colegialidade nem
configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral, quando há
2.
possibilidade de interposição de agravo regimental para apreciação pelo órgão colegiado.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sendo admissível a
habeas corpus
3.
concessão da ordem de ofício apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
A
competência territorial deve ser fixada com base nas regras de conexão e na aplicação objetiva
4.
das normas legais de competência, considerando o quadro fático delineado na denúncia.
A
análise da predominância territorial das condutas de lavagem de capitais em cenário plurilocal e
de imputações complexas demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório,
incompatível com a cognição sumária do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 76, incisos I e II;
alínea "a".
art. 78, inciso II,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54724396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f2026d3-928d-4c33-b949-4faa0b66aa22

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f2026d3-928d-4c33-b949-4faa0b66aa22

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033423 - SP (2025/0339424-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SALOMAO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
AGRAVANTE
: WILLIAM ROGER CALIXTO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
NAYARA SOUZA DE OLIVEIRA - SP469683
FERNANDA VALENTE PESTANA - SP509263
LUÍS FERNANDO CRUZ DE OLIVEIRA - SP511534
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA
CORPUS
TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
n.
habeas corpus
1.033.423/SP, por entender incabível o writ como substitutivo de recurso próprio e por não
vislumbrar ilegalidade manifesta no acórdão do Tribunal de origem.
2. Os agravantes foram denunciados pela prática dos crimes previstos no
§ 4o-B, do
art. 155,
Código Penal,
o, § 4o, da
e
o, § 3o, da
em concurso
art. 1
Lei n. 9.613/1998 art. 2
Lei n. 12.850/2013,
material (art. 69 do Código Penal), relacionados à organização criminosa voltada à subtração
mediante fraude eletrônica e posterior ocultação e dissimulação de valores.
3. A defesa alegou incompetência territorial do juízo da 1a Vara de Crimes Tributários,
Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP, sustentando que os atos de
lavagem ocorreram em múltiplas localidades e que o foro natural seria o Estado do Ceará, onde
residem a maior parte dos investigados e foram realizadas diligências relevantes.
Documento eletrônico VDA53816523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 27d19959-09d9-4eb9-81ae-c34f9ecc32c8

4. O Tribunal de origem fixou a competência em São Paulo com base na conexão (art. 76 do
Código de Processo Penal) e na regra do
alínea
do Código de Processo Penal,
art. 78, inciso II,
a,
considerando que a lavagem de capitais é o delito mais grave e teria sido praticada principalmente
na cidade de São Paulo.
5. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental,
entendendo que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada e que as
razões recursais não trouxeram elementos novos capazes de infirmá-la.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na decisão monocrática que não
viabilizou a sustentação oral e se há ilegalidade manifesta na fixação da competência territorial do
juízo da 1a Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da
Capital/SP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade nem configura cerceamento de
defesa, pois a interposição de agravo regimental permite que a matéria seja apreciada pelo órgão
colegiado.
8. A prolação de decisão monocrática é plenamente possível quando todas as questões são
amplamente debatidas e há jurisprudência dominante sobre o tema, mesmo que haja pedido de
sustentação oral.
9. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sendo admissível
habeas corpus
a concessão da ordem de ofício apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não
se verifica na hipótese.
10. A competência territorial foi fixada com base na conexão entre os delitos e na regra do
alínea "a", do Código de Processo Penal, considerando que o delito de lavagem
art. 78, inciso II,
de capitais, o mais grave, teria sido praticado principalmente na cidade de São Paulo.
11. A alegação de que as transferências financeiras ocorreram em diversas localidades e de que
parte dos investigados reside no Estado do Ceará não é suficiente para infirmar a conclusão do
Tribunal de origem, sendo necessário exame aprofundado do conjunto fático-probatório,
incompatível com a cognição sumária do
.
habeas corpus
12. Não há violação manifesta ao princípio do juiz natural ou ao devido processo legal, tampouco
ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53816523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 27d19959-09d9-4eb9-81ae-c34f9ecc32c8

Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da colegialidade nem
configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral, quando há
2.
possibilidade de interposição de agravo regimental para apreciação pelo órgão colegiado.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sendo admissível a
habeas corpus
3.
concessão da ordem de ofício apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
A
competência territorial deve ser fixada com base nas regras de conexão e na aplicação objetiva das
4.
normas legais de competência, considerando o quadro fático delineado na denúncia.
A análise da
predominância territorial das condutas de lavagem de capitais em cenário plurilocal e de
imputações complexas demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível
com a cognição sumária do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 76, incisos I e II;
alínea "a".
art. 78, inciso II,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SALOMÃO VICTOR PEREIRA DOS
e
contra decisão monocrática que não conheceu do
SANTOS
WILLIAM ROGER CALIXTO
n. 1033423/SP (2025/0339424-9).
Habeas Corpus
Consta dos autos que os agravantes, em conjunto com outros corréus, foram
denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no
§ 4o-B, do Código Penal,
o,
art. 155,
art. 1
§ 4o, da
e
o, § 3o, da
em concurso material (art. 69 do
Lei n. 9.613/1998 art. 2
Lei n. 12.850/2013,
Código Penal), em fatos relacionados a organização criminosa voltada à subtração mediante fraude
eletrônica e posterior ocultação e dissimulação de valores, no período compreendido entre 2022 e
2024.
A defesa sustenta, em síntese, a incompetência territorial do juízo da 1a Vara de Crimes
Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP, ao argumento de
que não houve consumação de delitos no território paulista, de que os atos de lavagem teriam
ocorrido em múltiplas localidades, com transferências realizadas em diversas cidades e unidades da
Federação, e de que o Ceará seria o foro natural, diante da residência da maior parte dos
investigados e da realização de diligências relevantes em Fortaleza/CE. Alega, ainda, que não se
aplicaria o
do Código de Processo Penal, por não se tratar de juízos igualmente
art. 78, inciso II,
competentes, bem como haver violação ao princípio do juiz natural, com nulidade dos atos
decisórios, inclusive da prisão preventiva.
A decisão agravada não conheceu do
, por entender incabível o
writ
habeas corpus
substitutivo do recurso próprio e por não vislumbrar ilegalidade manifesta no acórdão do Tribunal
de origem, o qual fixou a competência em São Paulo com base na conexão (art. 76 do Código de
Documento eletrônico VDA53816523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 27d19959-09d9-4eb9-81ae-c34f9ecc32c8

Processo Penal) e na regra do
alínea
, do Código de Processo Penal,
art. 78, inciso II,
a
considerando, em tese, ser a lavagem de capitais o delito mais grave e ter sido praticada
principalmente na cidade de São Paulo.
No agravo regimental, a defesa reitera a tese de incompetência do juízo paulista,
sustenta ausência de elementos concretos aptos a indicar predominância territorial das condutas de
lavagem em São Paulo, renova a alegação de fundamentação genérica e afirma ter adotado
providências para a realização de sustentação oral, sem que o sistema eletrônico tenha
disponibilizado campo próprio para a formulação do pedido.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental,
entendendo que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior e que as razões recursais não trouxeram elementos novos capazes de infirmá-la,
além de ressaltar a finalidade constitucional do
, restrita à tutela da liberdade de
habeas corpus
locomoção.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No que se refere à alegação de nulidade decorrente da ausência de sustentação oral, a
decisão monocrática consignou expressamente que a decisão proferida por relator não afronta o
princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a
sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo
regimental contra a respectiva decisão permite que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado, o
que afasta absolutamente o vício suscitado. Destacou-se, ainda, ser plenamente possível a prolação
de decisão monocrática, sem nenhuma afronta à colegialidade, quando todas as questões são
amplamente debatidas e existe jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de
sustentação oral, entendimento que se aplica integralmente ao caso concreto.
No mérito, mantém-se incólume a conclusão de que o
foi manejado
habeas corpus
como substitutivo do recurso cabível. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o
entendimento de que a utilização do
como sucedâneo recursal é inadmissível,
habeas corpus
admitindo-se a concessão da ordem de ofício apenas quando evidenciada flagrante ilegalidade ou
teratologia, o que não se verifica na hipótese.
O Tribunal de origem enfrentou de forma direta e fundamentada a alegação defensiva
de incompetência territorial. Consoante consignado no acórdão impugnado, a persecução penal não
se limita a um fato isolado, mas envolve, em tese, a prática de organização criminosa e de lavagem
Documento eletrônico VDA53816523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 27d19959-09d9-4eb9-81ae-c34f9ecc32c8

de capitais, delitos autônomos e conexos ao crime antecedente, cuja dinâmica se projeta no tempo
e no espaço, com múltiplos atos de execução e ocultação de valores distribuídos em diversas
unidades da Federação. Nesse contexto, reconheceu-se a incidência das hipóteses de conexão
previstas no
incisos I e II, do Código de Processo Penal, bem como a aplicação das regras
art. 76,
do
do mesmo diploma legal.
art. 78
A Corte estadual assentou que o delito de lavagem de capitais ostenta a pena mais
grave dentre os imputados e que, segundo a narrativa acusatória, as condutas a ele relacionadas
teriam se concentrado principalmente na cidade de São Paulo, razão pela qual fixou a competência
naquele foro, com fundamento no
alínea
, do Código de Processo Penal. Tal
art. 78, inciso II,
a
conclusão não decorreu de critério de prevenção ou de conveniência investigativa, mas da
aplicação objetiva das normas legais de competência, a partir do quadro fático delineado na
denúncia e examinado pelo órgão colegiado do Tribunal
.
a quo
As alegações de que as transferências financeiras ocorreram em diversas localidades e
de que parte relevante dos investigados reside no Estado do Ceará não são suficientes, nesta via
estreita, para infirmar a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem. A aferição da predominância
territorial das condutas de lavagem, em cenário plurilocal e de imputações complexas, demandaria
exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição
sumária do
. Não se evidencia, portanto, violação manifesta ao princípio do juiz
habeas corpus
natural ou ao devido processo legal, tampouco ilegalidade flagrante a justificar a concessão da
ordem de ofício, à luz da Constituição da República.
Diante desse quadro, ausentes argumentos novos aptos a modificar o entendimento
firmado na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 27d19959-09d9-4eb9-81ae-c34f9ecc32c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.033.423 / SP
Número Registro: 2025/0339424-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10248813420248260050 10439011120248260050 21791668420258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SALOMAO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
PACIENTE
: WILLIAM ROGER CALIXTO (PRESO)
ADVOGADOS : JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
NAYARA SOUZA DE OLIVEIRA - SP469683
FERNANDA VALENTE PESTANA - SP509263
LUÍS FERNANDO CRUZ DE OLIVEIRA - SP511534
CORRÉU
: CAIO ALVES DE ARAUJO
CORRÉU
: JUAN RAFAEL MORGANI
CORRÉU
: CARLOS SANCHES DA SILVA
CORRÉU
: GUILHERME AUGUSTO FERREIRA
CORRÉU
: ITALO BRUNO LINHARES REIS PEREIRA
CORRÉU
: MAURICIO PERETTO JUNIOR
CORRÉU
: THALLYS AZEVEDO GALVAO
CORRÉU
: RICKSON MARTINS MATOS
CORRÉU
: SAMUEL VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA54688156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:14
Código de Controle do Documento: 10bffd22-1e8b-495d-9bad-f643381eab6c

CORRÉU
: HENRIQUE SILVA ASSI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SALOMAO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
AGRAVANTE : WILLIAM ROGER CALIXTO (PRESO)
ADVOGADOS : JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
NAYARA SOUZA DE OLIVEIRA - SP469683
FERNANDA VALENTE PESTANA - SP509263
LUÍS FERNANDO CRUZ DE OLIVEIRA - SP511534
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:14
Código de Controle do Documento: 10bffd22-1e8b-495d-9bad-f643381eab6c